Tribunal: CARF
Processo: 12448.737690/2011-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.737690/2011-47
ACÓRDÃO
2301-011.760 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANDRE LUIZ SILVA GOMES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
RECURSO
VOLUNTÁRIO
INTERPOSTO
FORA
DO
PRAZO
LEGAL.
INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA.
O recurso voluntário deve ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias
contados da ciência da decisão, conforme previsão constante do artigo 33
do Decreto no 70.235 de 1972. Eventual recurso formalizado em
inobservância ao prazo legal deve ser tido por intempestivo, do que resulta
o seu não conhecimento e o caráter de definitividade da decisão proferida
pelo julgador de primeira instância.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso intempestivo.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Ávila Cabral – Relator

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente
Fl. 418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.760 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.737690/2011-47
2
Participaram da reunião os conselheiros Carlos Eduardo Ávila Cabral, Diogenes de
Sousa Ferreira, Flavia Lilian Selmer Dias, Marcelle Rezende Cota, Monica Renata Mello Ferreira
Stoll, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
O interessado impugna lançamento do ano-calendário 2007, onde foram
tributados rendimentos omitidos, caracterizados por depósitos bancários de
origem não comprovada, resultando em imposto de R$ 405.656,78.
De acordo com o relatório fiscal, os extratos bancários foram obtidos através de
requisições dirigidas às instituições financeiras, pois o contribuinte, intimado, não
os apresentara. Os depósitos foram relacionados e encaminhados ao fiscalizado
para que comprovasse a sua origem. Em atendimento alegou que seriam em
parte valores recebidos por seus clientes em ações judiciais, onde figurava como
advogado; em parte seriam recursos da Pinheiro Paes Transportador Revendedor
Retalhista de Combustíveis Ltda., da qual era procurador, pois a empresa estava
impedida de movimentar contas bancárias próprias. O autuante considerou
comprovada a origem de depósitos para os quais o contribuinte demonstrara
serem valores recebidos em virtude de ação judicial, na sua qualidade de
advogado da parte beneficiada. Como não apresentara provas hábeis
comprovando a origem dos demais depósitos, estes foram considerados
rendimentos omitidos, por força do artigo 42 da Lei no 9.430/1996.
Os argumentos do impugnante são, em síntese, os seguintes:
1. Ilegal a quebra do sigilo bancário sem autorização judicial. Sobre a matéria já
houve decisão definitiva de mérito prolatada pelo Supremo Tribunal Federal em
sede de repercussão geral anulando lançamento efetuado com quebra do sigilo
bancário sem autorização da Justiça (Recursos Extraordinários 389.808).
2. Apresentara comprovantes de depósitos realizados a partir de sua conta,
demonstrando pagamentos para fornecedores da Pinheiro Paes Transportador
Revendedor Retalhista de Combustíveis Ltda., da qual era procurador,
especialmente para as usinas de cana de açúcar Coagro e Paraíso, ambas
localizadas em Campos dos Goytacazes, onde também está sediada a empresa
Pinheiro Paes. Confirmam ainda a origem dos depósitos os próprios registros nos
extratos, onde constam diversos depósitos efetuados por postos de combustíveis.
3. Apresenta documento para comprovar a origem de depósitos procedente da
venda de um imóvel.
Fl. 419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.760 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.737690/2011-47
3
4. Assinala os depósitos procedentes de indenizações judiciais em favor de
terceiros, venda de veículo e venda de imóvel.
5. Requer a realização de diligência para que a Pinheiro Paes seja intimada a se
manifestar sobre o quanto alega e para que apresente os seus livros contábeis.
Requer diligência também para que os depositantes identificados nos extratos,
Luciana de Mello Costa e Ângela Esteves, sejam intimadas a informar a natureza e
a quem se destinavam os depósitos.
A DRJ, ao apreciar a impugnação ofertada pelo sujeito passivo, decidiu por julgar
improcedente e manter integralmente o crédito tributário. Eis a decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO.
Presumem-se rendimentos omitidos os depósitos de origem não comprovada.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 19/02/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 26/03/2016, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando os mesmo argumentos da impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, Relator
O Recurso Voluntário apresentado não deve ser conhecido face sua
intempestividade.
O documento de fl. 416 noticia que o sujeito passivo foi cientificado da decisão da
DRJ em 19/02/2016 e que somente em 26/03/2016 protocolizou recurso voluntário.
Registre-se que no recurso voluntário apresentado não há qualquer manifestação
quanto a tempestividade do recurso.
Considerando que o art. 33, do Decreto no 70.235/72, estabelece um prazo de 30
dias para interposição de recurso, contados da ciência da decisão, inquestionável pois a
intempestividade.
CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário intempestivo.
Fl. 420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.760 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.737690/2011-47
4

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 421
DF CARF MF
Original